Tribunal: TJSP
Processo: 0106009-40.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Apelação. Receptação. Absolvição em primeira instância. Recurso do Ministério Público. Acolhimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para autorizar a prolação do decreto condenatório. Versões contraditórias do apelado. Comprovação de que sabia da origem ilícita do bem. Recurso provido para condenar o réu nos termos da denúncia.